Tribunal: TJPA
Processo: 0006078-37.2019.8.14.0015
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA ? MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE ? EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS ? IMPOSSIBILIDADE. Absolvição Sumária e Impronúncia: O conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente neste momento para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência da conduta do acusado, fatos que por si só materializam a existência de dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.Desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte: Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo a quo respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas, inclusive no que tange à eventual desclassificação.Exclusão de qualificadoras: Não cabe neste momento processual a exclusão das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE CASTANHAL
RECORRENTE: MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006078-37.2019.8.14.0015
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE.
Absolvição Sumária e Impronúncia:
O conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente neste momento para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência da conduta do acusado, fatos que por si só materializam a existência de dúvidas acerca de sua inocência, que impedem,
nesta fase
, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.
Desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte:
Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas, inclusive no que tange à eventual desclassificação.
Exclusão de qualificadoras:
Não cabe neste momento processual a exclusão das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 11ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE CASTANHAL
RECORRENTE: MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006078-37.2019.8.14.0015

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castanhal, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, II e IV
, do CPB.

Narra a peça exordial acusatória que, o Policial Militar Mário Lafayete Teixeira da Silva, operando de forma particular quanto o roubo da motocicleta de sua namorada, dirigiu-se à Rua Projetada XII, bairro Proprira, oportunidade em que desembarcou do veículo WV Voyage, Placa NSN-4388, cor preta, com uma pistola, marca Taurus, nº de série SAU07719, calibre .40, cor prateada, e imediatamente realizou um disparo para o alto.

Durante a ação, um rapaz não identificado correu, ocasião em que o acusado o seguiu e o ameaçou, assim como realizou mais disparos em direção ao alto e no chão, por supostamente acreditar que ele era o autor do crime de roubo da motocicleta.

Após causar lesões corporais no homem, o denunciado já deixava o local quando ouviu alguém o chamar de brabo, ocasião em que efetuou disparos aleatórios contra as pessoas que se encontravam no quintal da residência nº 85. A vítima Rosinaldo Sousa, por se encontrar alcoolizado, permaneceu no local enquanto que os demais participantes do evento correram.

Ato contínuo, o ofendido foi abordado pelo acusado, o qual apontou o armamento contra o ofendido, que ficou de joelhos no chão e implorou para não ser morto. Em seguida, sem qualquer provocação por parte da vítima, Mário Lafayete efetuou um disparo contra ela, a qual ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Procedido à instrução, o recorrido foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, II e IV
, do CPB.

Inconformado com a pronúncia interpôs o presente, suscitando pelo:

1 - Absolvição sumária, ante a ocorrência de excludente de ilicitude da legitima defesa, bem como a Impronúncia, ante a falta de elementos probatórios para pronúncia;

3 - Desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte;

4 - Afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo
improvimento
do recurso para que a decisão de Pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por entender que existem indícios suficientes da materialidade e autoria do crime.

À revisão.

É o relatório.
VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

A tese da defesa de absolvição sumária ante o reconhecimento da legítima defesa não merece ser acolhida, eis que o conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência da conduta do acusado, fatos que por si só materializam a existência de dúvidas acerca de sua inocência, que impedem,
nesta fase
, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Nesse diapasão, deve-se salientar que a absolvição sumária pretendida é totalmente inviável, uma vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de legítima defesa só é admitida, previamente, pelo Juiz monocrático, se a prova for exata, sem contestação de qualquer natureza em favor da tese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA
DEFESA
. PROVIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL A QUO. INVASÃO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se reconhece a nulidade do acórdão de pronúncia que, em respeito ao princípio in dubio pro societate, abstendo-se, como não poderia deixar de ser, de um profundo exame do mérito, entende que a tese de legítima defesa, que motivara a absolvição sumária do Paciente, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.
2. [...]. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC 110624 TO - 2008/0151797-4 - Ministra LAURITA VAZ - Quinta Turma - 12/08/2010). Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:
Ementa: Recurso em Sentido Estrito Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP) Pronúncia Legítima
defesa
Absolvição sumária Afastamento das qualificadoras - Incabimento.
1. Da análise dos depoimentos colhidos nos autos, conclui-se que a legítima defesa alegada não está evidenciada de plano, a ponto de ensejar a absolvição sumária pretendida, a qual se caracteriza pela excepcionalidade, importando em exceção ao princípio geral que impõe aos juízes de fato o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...)
3.
Presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime, daí porque foi o recorrente pronunciado Inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e improvido - Decisão unânime.

(Recurso em Sentido Estrito - n.º processo: 200930065823 - Relatora: Vânia Fortes Bitar - julgado em 16/03/2010).

Para embasar a sentença de Pronúncia, é necessário tão somente o convencimento acerca da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, visto que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência de provas contundentes, inequívocas para sustentar um édito condenatório ou não.

Sobre a matéria:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. TENTATIVA - PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE (ART. 413 DO CPP). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
Havendo indícios de autoria e de materialidade do crime contra a vida, requisitos necessários para a formação do Juízo de admissibilidade, inviável a impronúncia ou a exclusão de qualificadoras e desclassificação almejada, sendo de rigor o julgamento do agente perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar se houve ou não animus necandi na conduta
(precedentes). Recurso improvido. Unânime.
(TJ-PA - RSE: 00025254820128140040 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 21/06/2016)

In casu
, a materialidade do crime e indícios de autoria, restou evidenciado pela declaração de óbito de fls. 15, bem como pelo Laudo Necroscópico de fls. 194/195, quanto à presença de indícios suficientes de autoria, encontra-se por meio de prova testemunhal acusatória colhida em Juízo - fls. 174.

Entende esta relatora que restou devidamente comprovada a materialidade e indícios de autoria pelos elementos de provas constantes dos autos, o que me faz considerar acertada a sentença de pronúncia, cabendo, pois, ao Tribunal do Júri, como juízo natural, apreciar o mérito da conduta do Recorrente, prevalecendo, portanto, o princípio do
in dubio pro societate
, e não o princípio do
in dubio pro reo
nesta conjuntura processual.

Nesse diapasão esta E. Corte vem assim decidindo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA
. I. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, a quem competirá a análise pormenorizada das provas carreadas aos autos, inclusive quanto à intenção do Recorrente.

II
. [...].
III
. [...].
IV
.
Se não há como serem acolhidas as teses defensivas em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a despronúncia diante dos indícios de autoria presentes através dos depoimentos colhidos na fase judicial e prova da materialidade delitiva, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que deve ser mantida.
V. Recurso conhecido, porém improvido.
(TJ-PA - RSE: 00065078120068140051 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 27/06/2016)

E, como,
in casu,
o produzido acervo probatório não permite a convicção de que o recorrente teria agido em legitima defesa, a pretendida absolvição sumária, fica comprometida, bem como sua impronúncia.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas, inclusive no que tange à eventual desclassificação.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Quanto a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual o decote da qualificadora, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. EIVA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. (...).
3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
(HC 143419/RJ, Mini. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 29/02/2012)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora